Tribunal: TCU
Processo: 010.697/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9728/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 276, § 6o, ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, indeferir a medida cautelar requerida e restituir os autos à unidade técnica para prosseguimento da instrução, e encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, peça 137, ao Conselho Federal de Química (CFQ), ao Conselho Regional de Química da 20a Região (CRQ-MS), e ao senhor Luiz Miguel Skrobot Júnior. 1. Processo TC- Processo 010.697/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Conselho Federal de Química. 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Química da 20a Região (MS). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Silvio de Almeida Silva, (12865/OAB-MS), pelo Conselho Regional de Química 20a Região (MS). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.